Tribunal: TJSP
Processo: 0002466-98.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002466-98.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante DANILO
APARECIDO LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002466-98.2020.8.26.0637 -Voto no 16.374
2
Agravo em Execução Penal no 0002466-98.2020.8.26.0637
Voto no 16.374
Agravo em Execução Penal - Pretendida
concessão de prisão domiciliar - Sentenciado
recolhido em regime fechado - Requisitos legais
não preenchidos - Pandemia de Covid-19 que
não tem o condão de justificar a benesse -
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Danilo Aparecido
Lopes em face da r. decisão (fls. 01/03), proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que indeferiu pedido voltado à
concessão de prisão domiciliar ao paciente.
Ressaltando a situação precária dos estabelecimentos prisionais brasileiros,
pleiteia a d. defesa a concessão da benesse, com fundamento na Recomendação no 62 do
CNJ, pois, segundo aduz, o sentenciado integra grupo de risco ao contágio do
Coronavírus, porquanto acometido de asma (fls. 08/15).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 19/21), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 30/34).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002466-98.2020.8.26.0637 -Voto no 16.374
3
No particular, segundo consta da decisão combatida, Danilo “cumpre pena
em regime fechado, pela prática de crime(s) grave(s), com término de pena previsto
para 31/01/2036” (fls. 01).
Pleiteou a concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia
causada pelo novo Coronavírus, mas o E. Juízo da Execução indeferiu o pleito,
concluindo, em suma, que o art. 117, II, da LEP apenas autoriza a concessão da prisão
domiciliar aos condenados em meio aberto, e que o agravante, caso seja necessário,
receberá atendimento médico e os cuidados necessários no estabelecimento em que se
encontra recolhido (fls. 01/03).
E, de fato, acertada a decisão da origem, pois a prisão domiciliar é
destinada, em regra, àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto,
conforme disposto, aliás, no art. 5o, da Recomendação 62, do CNJ. Confira-se: “(...) Art.
5o. Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: III concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; (...)”
(negritou-se).
Ainda que assim não fosse, há que se considerar que a Recomendação no 62
do CNJ é desprovida de caráter vinculativo, e não determina - nem poderia - a
concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar aos custodiados.
As circunstâncias do caso concreto devem indicar a real viabilidade da antecipação de
benesses no curso da execução penal.
Por aqui, contudo, a despeito do alegado, não foi juntado sequer um
documento médico que atestasse a dita enfermidade que acomete o penitente, e não há
comprovação de que necessite de especial atenção médica, não dispensada na unidade
prisional em que se encontra, ou que atualmente haja risco concreto, no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002466-98.2020.8.26.0637 -Voto no 16.374
4
prisional, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio
livre, de contrair o coronavírus.
Vale dizer, tanto a situação carcerária do país, quanto o fato de o agravante,
genericamente, se enquadrar em grupo de risco, não são suficientes para a concessão do
benefício.
Ressalte-se, por fim, que, segundo o noticiado, a Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo vem adotando medidas articuladas
voltadas à prevenção e ao enfrentamento da Covid-19 junto à população carcerária, a
reforçar que a pandemia, por si só, não pode justificar a concessão automática e
indiscriminada dos pedidos de liberdade provisória e de benefícios da execução penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator